Tribunal: TJDFT
Processo: 0742079-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742079-15.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE CRISPIM SANTOS AGRAVADO: KATIA GUERRERA CORREA, DAVID FRANCSICO SILVA NETO, MELISSA MACHADO TAMASSIA SANTOS, GUILHERME SCHAFF GONCALVES SILVA, AMERICO DE SOUSA PEREIRA D E S P A C H O De acordo com as certidões de IDs 45332613, 45332673, 45711111, restaram frustradas as intimações dos Agravados KATIA GUERRERA CORREA, DAVID FRANCISCO DA SILVA NETO e AMERICO DE SOUSA PEREIRA para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que os Recorridos não foram citados, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhes causará prejuízo, uma vez que poderão impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator